Tribunal: TJDFT
Processo: 0010664-54.2015.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA DE OLIVEIRA MEIRELES MATOS em face do v. acórdão constante do ID 10155387, referente ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora embargante anteriormente (ID 10155376). Nas razões ofertadas sob o ID 10155384, a embargante alegou que o v. acórdão apresenta erro material, tendo em vista, na parte dispositiva, constou que deveria lhe ser concedido auxílio doença acidentário (B91), ao invés do auxílio acidente(B94), na forma prevista na fundamentação. Ao final, o embargante pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado. Embora regularmente intimado, o réu não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que, de fato, há erro material no v. acórdão embargado, uma vez que, no voto condutor do julgado, ficou assim consignado: Destarte, verificando de toda a prova colhida nos autos que a autora teve reconhecida a redução de sua capacidade laborativa, uma vez que o exercício da atividade anteriormente desenvolvida deve-se adequar à redução de carga horária e ao local próximo à sua residência, conforme determinado pela Médica Perita, bem como ressaltado que o prazo de 12 (doze) meses diz respeito ao “período para adaptação da obreira às restrições laborais sugeridas no Atestado de Saúde Ocupacional emitido”, forçosa a aplicação do artigo 86 da Lei n. 8.213/96, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, que assim dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido, dispõe o art. 104 do Decreto no. 3.048/99, que aprovou Regulamento da Previdência Social, ad litteram: Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam; II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.” (grifo nosso) Importante ressaltar, ainda, que a demonstração da redução permanente da capacidade da autora, bem como o nexo direto e exclusivo de causalidade entre o acidente e o exercício de suas atividades laborais, são requisitos suficientes para a percepção do benefício, não impondo a Lei a caracterização de inaptidão, ainda que parcial, para todo e qualquer trabalho. Ao contrário, admite a volta do beneficiário ao trabalho e sua permanência na empresa, com as delimitações existentes, como na hipótese dos autos. No entanto, na parte dispositiva do v. acórdão embargado, por equívoco, foi determinado “o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário”. Tratando-se de erro material, cuja correção não importe alteração do resultado do julgamento, é permitido ao Relator determinar a correção do vício, sem a necessidade de submeter a questão ao julgamento do egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material constante da parte dispositiva do v. acórdão embargado e deixar expressamente consignado que réu/apelado foi condenado ao pagamento de auxílio-acidente em favor da autora, na forma prevista no artigo 86 da Lei n. 8.213/1996, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997 Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora